Tribunal: TJDFT
Processo: 0710734-85.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OFERTA DE BÔNUS NA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. NÃO COMPROVAÇÃO. DIREITO À INFORMAÇÃO OBSERVADO. VENDA CASADA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por MARLENE ALVES RODRIGUES MOURA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de KYOTO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. A autora alegou que aceitou proposta de compra de veículo que incluía acessórios e serviços como bônus, mas que esses valores foram indevidamente incluídos no financiamento, configurando venda casada e propaganda enganosa. A sentença condenou a ré à devolução do valor referente ao seguro prestamista, mas negou os demais pedidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a inclusão dos valores referentes aos bônus no financiamento configura descumprimento de oferta e prática abusiva; (ii) estabelecer se houve falha no dever de informação e se cabe a reparação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ônus da prova, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, recai sobre a consumidora, que não comprovou que os bônus foram oferecidos pela fornecedora sem custo adicional.
4. A análise dos documentos juntados demonstra que todas as propostas incluíam de forma clara e precisa os valores dos acessórios e serviços no total financiado, inexistindo falha no dever de informação pela fornecedora.
5. Não se caracteriza venda casada, uma vez que a contratação dos seguros e acessórios foi realizada de forma livre pela consumidora, sem condicionamento à aquisição do veículo.
6. O depoimento do informante corrobora as alegações da consumidora, mas a prova documental robusta impede o acolhimento de suas alegações quanto ao descumprimento da oferta, à realização de venda casada e à reparação do dano moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A oferta de bônus deve ser clara e precisa, e sua inclusão no valor total financiado, quando devidamente informada no documento escrito, não configura prática abusiva, pois a consumidora consentiu com a cobrança adicional.
2. A consumidora tem o ônus de comprovar o descumprimento da oferta, a venda casada e o dano moral, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, pois não foi determinada a inversão na forma do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
Dispositivos relevantes citados: arts. 6o, VIII; 30 e 35, do CDC e 373, I, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1281504, Rel. Nídia Corrêa Lima, 8a Turma Cível, j. 03/09/2020.